Tribunal: TJES
Processo: 5000918-70.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000918-70.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: WELIS SANTOS DE JESUS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000918-70.2023.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
WELIS SANTOS DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou à restituição do débito indevidamente subtraído do consumidor (no importe de R$ 5.679,28), bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2).
O ato sentencial assim descreveu os fatos,
in verbis
: "
Em síntese, a parte autora relata ter sido surpreendida com saques e compras realizada por meio de seu cartão de crédito administrado pelo 1º requerido, após realizar uma compra no site do 2º requerido. Acrescenta que solicitou o bloqueio preventivo do cartão, no que não foi atendido de imediato. Posteriormente sua conta no aplicativo foi bloqueada, impedindo inclusive de obter os extratos (...)
". Assim, c
onforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte recorrente, sobre os fatos, limitou-se a apresentar contestação absolutamente genérica (atraindo para si, com efeito, a pena de confissão – art. 341, CPC/15), sem qualquer apontamento específico às transações impugnadas pelo Recorrido, tampouco juntou aos autos documentos hábeis a comprovar a suposta regularidade da prestação do serviço (descumprindo com o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, §3º, CDC), de modo que, diante da verossimilhança da narrativa autoral, conclui-se pela efetiva ocorrência de fraude em desfavor do consumidor (que teve sua conta movimentada a partir de diversas transações sem a sua anuência), não restando dúvidas, portanto, quanto à pertinência da responsabilização dos Recorrentes no caso em tela.

(3). Nesse sentido, não merece reparos a r. sentença tanto no que se refere à indenização material fixada, a qual fora estipulada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo consumidor (cujo montante nem sequer foi objeto de impugnação pelos Recorrentes), bem como no que tange à compensação por danos morais, sendo o montante arbitrado adequado e consoante à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), além de proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar estipulado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)